Tribunal: TJDFT
Processo: 0010823-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Considerando o interesse manifestado na petição de ID 25761836, intime-se a embargada, ANTÔNIA MESQUITA COSTA PIMENTA, para que, se manifeste acerca da petição de homologação de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.